Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, REGISTRADO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que entendeu pela necessidade de a União integrar o polo passivo e declinou da competência para a Justiça Federal, em demanda que visa ao fornecimento de medicamento não padronizado, embora registrado na ANVISA. A recorrente postula a reforma da decisão para que seja firmada a competência do juízo de origem, bem como que o recorrido seja compelido a fornecer o medicamento Bortezomibe 3,5mg (Bormib), para tratamento de mieloma múltiplo IgA/Kappa.
2 – Direito processual civil. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado. Litisconsórcio passivo necessário da União. Desnecessidade. Em exame à luz de cognição sumária vislumbra-se, em parte, a probabilidade do direito e o perigo de dano. No julgamento do RE, 855.178, em regime de repercussão geral (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: “[...] 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN). A parte postula a condenação do DF a fornecer-lhe o medicamento Bortezomibe 3,5mg (Bormib), para tratamento de mieloma múltiplo IgA/Kappa. O medicamento acha-se registrado na ANVISA e embora ainda não inserido nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) do SUS, há recomendação, com ressalvas, da CONITEC. O caso não se enquadra na exceção da tese firmada em repercussão geral pelo STF, tema 793, a demandar a participação da União no feito e atrair a competência da Justiça Federal, de modo que o juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda. De outra parte, quanto ao fornecimento do medicamento, a apreciação do pedido nessa sede implica em supressão de instância tendo em vista que o juiz de origem apenas declinou da competência para a Justiça Federal. Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte, confirmando o efeito suspensivo ativo, para firmar a competência do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a demanda.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. Sem custas.
E